Tribunal: TJES
Processo: 0024189-78.2003.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024189-78.2003.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER LOPES MEDEIROS

APELADO: SILAS MEDEIROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. ADEQUAÇÃO DE PLANO DE ADJUDICAÇÃO. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE ATIVA DO HERDEIRO ÚNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou extinto o processo de inventário judicial sem resolução do mérito, após tramitar por mais de 22 anos, motivada pelo descumprimento de comandos judiciais reiterados para a adequação do plano de adjudicação.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a extinção sem resolução de mérito do inventário diante da não adequação do plano de adjudicação e se tal extinção afasta a legitimidade do herdeiro para a defesa do patrimônio da herança nas vias ordinárias.

III. Razões de Decidir

3. O apelante foi intimado reiteradamente para adequar o pedido de adjudicação, individualizando dívidas e relegando os bens litigiosos à sobrepartilha. O descumprimento das determinações e o pedido de suspensão
sine die
vão de encontro ao princípio da razoável duração do processo e ao dever de colaboração das partes.

4. A extinção do processo não aniquila o espólio, que subsiste como ente despersonalizado até a partilha. Na qualidade de herdeiro único, maior e capaz, o apelante detém legitimidade para representar a herança nas ações petitórias e possessórias, independentemente do inventário estar em curso.

5. A via extrajudicial mostra-se adequada para a transferência dos bens regularizados e incontroversos, no caso.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Tese de julgamento: "É possível a extinção do processo de inventário judicial sem resolução de mérito, decorrente do descumprimento reiterado de ordem para adequação do plano de adjudicação".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 313, V, "a", 485, IV e VI, 613, 614, 620 e 669; CC, art. 1.797.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.808.767/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 3/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WAGNER LOPES MEDEIROS
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari/ES que, nos autos da ação de inventário judicial, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI, do CPC.

Em suas razões (id. 18490817), sustenta que: i) a extinção do feito retira a personalidade jurídica do espólio, prejudicando sua legitimidade ativa em ações de retomada de posse e propriedade de lotes do Loteamento Mãe-Bá; ii) ajuizou a Ação Reivindicatória nº
5001790-49.2025.8.08.0004
em cumprimento à determinação anterior do próprio juízo de origem, sendo contraditório extinguir o feito penalizando o herdeiro que agiu com diligência para proteger o patrimônio; iii) a via administrativa não é adequada enquanto houver litígio sobre a propriedade dos bens, impondo-se, diante da prejudicialidade externa, a suspensão do processo de inventário com fulcro no art. 313, V, “a” do CPC; iv) há violação aos princípios da cooperação e eficácia jurisdicional.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0024189-78.2003.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER LOPES MEDEIROS

APELADO: SILAS MEDEIROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WAGNER LOPES MEDEIROS
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari/ES que, nos autos da ação de inventário judicial, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI, do CPC.

Em suas razões (id. 18490817), sustenta que: i) a extinção do feito retira a personalidade jurídica do espólio, prejudicando sua legitimidade ativa em ações de retomada de posse e propriedade de lotes do Loteamento Mãe-Bá; ii) ajuizou a Ação Reivindicatória nº 5001790-49.2025.8.08.0004 em cumprimento à determinação anterior do próprio juízo de origem, sendo contraditório extinguir o feito penalizando o herdeiro que agiu com diligência para proteger o patrimônio; iii) a via administrativa não é adequada enquanto houver litígio sobre a propriedade dos bens, impondo-se, diante da prejudicialidade externa, a suspensão do processo de inventário com fulcro no art. 313, V, “a” do CPC; iv) há violação aos princípios da cooperação e eficácia jurisdicional.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da extinção sem resolução de mérito de inventário que tramita há mais de 22 anos, motivada pelo descumprimento de comandos judiciais reiterados para a adequação do plano de adjudicação.

O procedimento do inventário exige o atendimento dos requisitos do art. 620 do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que o d. Juízo já havia intimado o autor, ora apelante, para adequar o pedido de adjudicação, nos termos do referido artigo, notadamente as dívidas (IV, alínea “f”), bem como indicados os bens reservados para garantia do seu pagamento e os bens objeto de demandas judiciais, por meio de despachos de fls. 661-662, 680 e 748.

Sobreveio a petição de fls. 752-757, na qual os comandos não foram integralmente cumpridos, pois, ainda que possua a indicação de bens a compor o plano de partilha, não individualizou as dívidas, nem separou os bens sobre os quais pendia litígio.

Na sequência, o d. Juízo determinou sua intimação em id. 18490804 e em id. 18490806, em 16/05/2025, advertindo o inventariante, “pela derradeira vez”, para que indicasse os bens incontroversos para adjudicação imediata e relegasse os bens litigiosos à sobrepartilha (art. 669, CPC), sob pena de extinção.

O apelante, contudo, não atendeu ao comando, insistindo em manter bens litigiosos no plano de adjudicação judicial e requereu a suspensão do feito
sine die
até o trânsito em julgado de ações reivindicatórias externas.

Contudo, como ressaltado na sentença, não é razoável a suspensão do processo em sua totalidade, especialmente quando pende discussão sobre parcela dos bens, que podem ser objeto de sobrepartilha, de modo que a conduta vai de encontro ao princípio da razoável duração do processo e ao dever de colaboração das partes (art. 6º, CPC).

Ademais, a tese recursal de que a extinção do processo aniquila o espólio ou retira a legitimidade ativa do herdeiro não merece prosperar. Isto porque o espólio é ente despersonalizado, constituindo-se em uma universalidade de bens, direitos e obrigações que subsiste independentemente da existência de um processo de inventário ativo, extinguindo-se somente com a partilha dos bens.

Na qualidade de herdeiro único, maior e capaz, o apelante Wagner Lopes Medeiros detém a posse indireta e a legitimidade para representar a herança e dar continuidade às ações petitórias e possessórias nas vias ordinárias, independentemente de o inventário estar em curso ou extinto (arts. 613 e 614 do CPC; art. 1.797 do Código Civil).

CC

Art. 1.797.
Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão; II - ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho; III - ao testamenteiro; IV - a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz.

CPC

Art. 613. Até que o inventariante preste o compromisso,
continuará o espólio na posse do administrador provisório.

Art. 614. O administrador provisório
representa ativa e passivamente o espólio
, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa.

Ao contrário do que alega o apelante, não ocorre, portanto, a alegada vulnerabilidade da defesa da propriedade.

Ademais, como bem pontuado na r. sentença, havendo as certidões negativas fiscais, a via extrajudicial mostra-se plenamente adequada para a transferência dos bens regularizados.

O STJ, embora analisando caso em que havia testamento, diverso, pois, da situação deste processo, consignou: “
A mens legis que autorizou o inventário extrajudicial foi justamente a de desafogar o Judiciário, afastando a via judicial de processos nos quais não se necessita da chancela judicial, assegurando solução mais célere e efetiva em relação ao interesse das partes. Deveras, o processo deve ser um meio, e não um entrave, para a realização do direito.” (REsp n. 1.808.767/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 3/12/2019.)

Portanto,

diante das reiteradas intimações para regularização do plano de adjudicação não atendidas satisfatoriamente pelo apelante, a manutenção da extinção do processo é medida de rigor, faltando, pois, pressuposto de desenvolvimento válido e regular.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

Deixo de majorar honorários, porquanto não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)